Tribunal: TJDFT
Processo: 0004521-14.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0004521-14.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO APELO PREJUDICADO Trata-se de ação civil pública na qual se discute a legalidade da Portaria no 528/01, por meio da qual a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal autorizou a contratação de financiamento pela CIPLAN Cimento Planalto SA junto ao BRB – Banco de Brasília, mediante a concessão de incentivos fiscais referentes ao ICMS. Após a sentença de procedência do pedido (ID 11783921), foram interpostos recursos de apelação, aos quais se negou provimento (ID 11783983). Houve, ainda, recurso extraordinário, em razão do qual o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral (ID 11784057). O Exmo. Desembargador Presidente deste Tribunal, em despacho de ID 33564235, determinou o encaminhamento dos autos a esta E. 4a Turma para reapreciação da apelação (CPC/2015 1.030 II), tendo em vista a suposta divergência com o RE 851.421/DF -Tema 817. De fato, no correr do processo, houve o julgamento do mérito do RE 851.421/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal, conforme ata de julgamento publicada no DJE de 07/01/2022, valendo transcrever: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021.” Como reconhecido pelo próprio Ministério Público (ID 39188263), bem assim pela parte ré (ID 39488667), houve a perda superveniente do objeto da ação. Assim, tendo em vista o reexame do acórdão no 11783983, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, diante da tese de Repercussão Geral (Tema 817) fixada pelo E. STF no julgamento do RE 851.421/DF, retifico o entendimento adotado para julgar prejudicado o apelo. P. I. Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator